Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA. ELEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO CONGRUÊNCIA. INOCORRENTE. OMISSÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O embargante alega de forma compreensível a ocorrência de incongruência entre os pedidos e o provimento judicial, razão pela qual aponta contradição no julgado, bem como alega que não houve manifestação sobre o pedido de redução dos honorários de sucumbência, indicando a ocorrência de omissão. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. No caso específico dos autos, o acórdão anotou de forma clara e coerente que o pedido de tutela do embargante era para acesso aos dados dos associados para divulgação da campanha eleitoral de sua chapa, e, ao final, a declaração de nulidade da eleição, enquanto a sentença esclareceu que a eleição foi regular, inclusive porque foi concedido as chapas acesso ao site da associação para divulgação das propostas, tendo o acórdão embargado afastado qualquer violação ao princípio da correlação lógica entre o provimento judicial e o pedido. Contradição inexistente.
3. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
3.1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
3.2. No caso dos autos, o valor da causa revela-se muito baixo, sendo correta a fixação dos honorários de forma equitativa, além de ter sido feita de forma razoável e proporcional. Omissão sanada.
4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do pré-questionamento implícito, que é o quanto basta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.